Tribunal: TJBA
Processo: 8022120-75.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8022120-75.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8123155-80.2023.8.05.0001] PACIENTE: FLAVIO MENDES FELIX IMPETRANTE/ADVOGADO: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMENIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, ASSEGURADO AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER CUSTODIADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Gabriel Messias Santana da Silva, em favor de Flávio Mendes Félix, contra decisão do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, com o objetivo de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), sustentando a necessidade de detração do tempo de prisão provisória para fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para rediscutir a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; (ii) estabelecer se a ausência de detração penal na sentença configura ilegalidade apta a ensejar a modificação do regime inicial fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à substituição do recurso de apelação, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em análise. 4. Inexiste ilegalidade na fixação de regime inicial mais gravoso, quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ainda que o quantum de pena admita regime mais brando. 4. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena quando este é fixado com base em circunstâncias pessoais desfavoráveis. Precedentes. 5. Não há ilegalidade na manutenção do regime semiaberto, devendo-se, contudo, assegurar a compatibilização da prisão cautelar com o regime fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem não conhecida e, de ofício, concedido ao Paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto sentenciado, se por outro motivo não estiver preso. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, admitindo-se sua utilização apenas em caso de ilegalidade manifesta. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, independentemente do quantum de pena. 3. A detração penal não altera o regime inicial quando este é fixado com base em fundamentos concretos diversos da quantidade de pena. 4. Compete ao juízo da execução penal proceder à detração quando ausente repercussão na fixação do regime inicial. 5. Deve ser assegurada a compatibilização entre a prisão cautelar e o regime inicial fixado na sentença. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, § 2º; CPP, art. 654, § 2º; LEP, art. 66; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC 1049102/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/03/2026. . STJ, AgRg no HC 1.011.510/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02/09/2025. . STJ, AgRg no HC 1050685/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10/02/2026. . STJ, RCD no HC 921.916/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/12/2024. . STJ, AgRg no HC 1.003.134/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022120-75.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Gabriel Messias Santana da Silva e como paciente Flávio Mendes Félix. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o habeas corpus e, de ofício, conceder ao Paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto sentenciado, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8022120-75.2026.8.05.0000)